Tribunal: STF
Processo: RE 1540555
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por AFO Moveis e Artefatos LTDA, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA PROVISÓRIA - MP Nº 1.159/2023, MP Nº 1.147/2022 E LEI Nº 14.592/2023. CRÉDITOS DE PIS E COFINS (REGIME NÃO CUMULATIVO). ICMS NO CUSTO DE AQUISIÇÃO. DESCABIMENTO. DISCIPLINA POR LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. ESTRITA LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Apelação interposta pela sociedade impetrante contra sentença que denegou a segurança, esta pleiteada no sentido de garantir o seu direito de não se sujeitar às alterações inconstitucionais promovidas pelos art. 6º e 7º da Lei nº 14.592/2023, de modo que possa continuar apurando seus créditos de PIS/COFINS considerando o ICMS incidente nas operações de aquisição. 2. As disposições dos arts. 1º e 2º da MP nº 1.159/2023, assim como dos arts. 6º e 7º da MP nº 1.147/2022 (após emenda aditiva), convertida na Lei nº 14.592/2023, acrescentaram o inciso III ao § 2º do art. 3º da Lei nº 10.637/2002 e da Lei nº 10.833/2003 (as quais dispõem sobre o regime não-cumulativo do PIS/COFINS, respectivamente), passando a prever que o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação anterior de aquisição não gera direito a crédito de PIS e COFINS. 3. É verdade que a MP nº 1.159/2023 teve vigência encerrada em 01/06/2023. Antes disso, entretanto, as disposições dos arts. 1º e 2º foram incorporadas à MP nº 1.147/2002, via emenda aditiva. Depois, a MP nº 1.147/2022 foi convertida na Lei nº 14.592/2023. 4. Não ocorreu o chamado "contrabando legislativo", " visto que, o fenômeno caracteriza-se pela introdução de matéria estranha à medida provisória submetida à conversão, hipótese, entretanto, não verificado nos autos. Como se pode observar, as matérias tratadas nos normativos ora questionados encontram-se alinhadas por pertinência temática, inseridas no mesmo ramo do direito e disciplinando o contexto de incidência da Contribuição para o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, desde a sua origem com a MP nº 1.147/2022 " (TRF5, Processo 0811371-90.2023.4.05.8100, Apelação Cível, Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira, 5ª Turma, julgado em 04/12/2023). 5. A urgência e relevância da medida provisória se justificam pela necessidade de, após a tese firmada no Tema 69/STF (que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS), existir norma que não desvirtue a não cumulatividade das mencionadas contribuições, o que gera segurança jurídica e evita possíveis danos aos cofres públicos. 6. Inexiste afronta ao 146 da Carta Magna, na medida em que a MP nº 1.159/2023 e a Lei nº 14.592/2023 não estabeleceram normas gerais sobre crédito. Ademais, não há óbice à regulamentação da não cumulatividade do PIS e da COFINS mediante lei ordinária, norma competente para disciplinar os setores de atividade econômica submetidos ao regime, bem como autorizar, restringir ou vedar as deduções de determinados valores (inteligência da tese jurídica firmada no Tema 756/STF). 7. Sobre o direito de se creditar sobre o ICMS de bens e serviços adquiridos, a nova disposição legal trazida pelo inciso (e-STJ Fl.304) Documento recebido eletronicamente da origem III do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.637/2002 e da Lei nº 10.833/2003 não deixa margem de dúvida. Não se pode admitir que o contribuinte se credite relativamente a valores de ICMS excluídos e que não foram considerados para a formação da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ora, se o ICMS da operação anterior não integra a receita bruta para fins de cálculo da contribuição social (conforme decidido pelo STF no Tema 69), permitir a compensação do valor que não foi objeto de tributação é conceder um benefício fiscal não previsto em lei. 8. Apelação improvida.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, 2º, § único e 62, § 9º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O entendimento da Corte de origem encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que já decidiu que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade, nos termos do art. 195, §12, da Constituição Federal, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. Confira-se a ementa do RE 841.979, paradigma do Tema 756 da repercussão geral:



    “Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade.



    1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.



    2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II).



    (...)



    6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04”. 



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Regime não cumulativo. Créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de entrada. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1529328 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05-03-2025)



    “Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. Apuração de Créditos de PIS e COFINS não cumulativos. Aproveitamento do ICMS-ST. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Hipótese que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.472.838-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 1.4.2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃOCUMULATIVO. CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO E AO IPI DITO RECUPERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...]. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.400.663-AgR, Rel. da Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 16.5.2023)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente